Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS/PIS. VALIDADE.
1. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender a insatisfação do autor com o decidido na r. sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. É cabível a impetração do mandado de segurança quando se questiona os efeitos concretos do ato normativo na relação jurídico-tributária.
3. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ).
4. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, já consignou que “o valor do ISSQN integra o conceito de receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base de cálculo do PIS e da COFINS” (Tema 634 – REsp Repetitivo n. 1.330.737/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 14/4/2016).
5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 574.706, que julgou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não se estende ao ISS, mostrando-se descabida a pretensão de aplicação analógica. Precedentes do E. TJDFT.
6. Negou-se provimento ao apelo da impetrante.